Tribunal: TJSP
Processo: 1058657-48.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Contratos bancários – Ação revisional de contrato bancário – Sentença de improcedência – Inconformismo da autora – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor nos termos da Súmula no 297 do E. Superior Tribunal de Justiça – 1. Juros remuneratórios. Alegação de que houve cobrança de taxa superior à contratada. Cálculo elaborado que não levou em conta a capitalização dos

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Contratos bancários – Ação revisional de contrato bancário – Sentença de improcedência – Inconformismo da autora – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor nos termos da Súmula no 297 do E. Superior Tribunal de Justiça – 1. Juros remuneratórios. Alegação de que houve cobrança de taxa superior à contratada. Cálculo elaborado que não levou em conta a capitalização dos juros, nem o custo efetivo total do financiamento a aplicou índice de amortização não previsto contratualmente. Afastada a alegação de que houve cobrança de juros remuneratórios em percentual superior à taxa contratada – Inexistência de limite legal às instituições financeiras. Cobrança superior a 12% ao ano. Possibilidade. Súmula no 382 do E. Superior Tribunal de Justiça e Súmulas no 596 e 648 do E. Supremo Tribunal Federal – Não comprovada a cobrança de taxa de juros remuneratórios superior à média do mercado – 2. Tarifa de cadastro. Cobrança permitida nos termos do Recurso Especial no 1.251.331/RS, julgado pelo E. Superior Tribunal de Justiça enquanto recurso repetitivo. Aplicação da Súmula no 566 do STJ – 3. Tarifa de registro de contrato. Comprovada a efetiva prestação dos serviços e em valor não abusivo. Regularidade da cobrança – 4. Tarifa de avaliação do bem. Impossibilidade de cobrança, conforme entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo (REsp. no 1.578.553/SP), se não comprovada a prestação do serviço. Instituição financeira ré que não comprovou a efetiva prestação dos serviços. Cobrança afastada – 5. Seguro de proteção financeira. Configuração de venda casada segundo entendimento consolidado no E. STJ em sede de recurso repetitivo (REsp. no 1.639.320/SP) – Sentença reformada para reconhecer a ilegalidade da cobrança de tarifa de avaliação de bem e de seguro de proteção financeira. Sucumbência recíproca caracterizada – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383684
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1058657-48.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SIDNEY
PIRES FERREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BV FINANCEIRA S/A -
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com
o voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente) e JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1058657-48.2019.8.26.0002 -Voto no 7850
2
APELAÇÃO CÍVEL
Processo no 1058657-48.2019.8.26.0002
Apelante: Sidney Pires Ferreira (Justiça Gratuita)
Apelada: BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e Investimento
Comarca: São Paulo 1a Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro
Juíza de 1a Instância: Fabiana Feher Recasens
Voto no 7850
APELAÇÃO CÍVEL Contratos bancários Ação revisional de
contrato bancário Sentença de improcedência Inconformismo
da autora Aplicação do Código de Defesa do Consumidor nos
termos da Súmula no 297 do E. Superior Tribunal de Justiça 1.
Juros remuneratórios. Alegação de que houve cobrança de taxa
superior à contratada. Cálculo elaborado que não levou em conta a
capitalização dos juros, nem o custo efetivo total do financiamento
a aplicou índice de amortização não previsto contratualmente.
Afastada a alegação de que houve cobrança de juros
remuneratórios em percentual superior à taxa contratada –
Inexistência de limite legal às instituições financeiras. Cobrança
superior a 12% ao ano. Possibilidade. Súmula no 382 do E.
Superior Tribunal de Justiça e Súmulas no 596 e 648 do E.
Supremo Tribunal Federal Não comprovada a cobrança de taxa
de juros remuneratórios superior à média do mercado 2. Tarifa
de cadastro. Cobrança permitida nos termos do Recurso Especial
no 1.251.331/RS, julgado pelo E. Superior Tribunal de Justiça
enquanto recurso repetitivo. Aplicação da Súmula no 566 do STJ
3. Tarifa de registro de contrato. Comprovada a efetiva prestação
dos serviços e em valor não abusivo. Regularidade da cobrança
4. Tarifa de avaliação do bem. Impossibilidade de cobrança,
conforme entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça em
sede de recurso repetitivo (REsp. no 1.578.553/SP), se não
comprovada a prestação do serviço. Instituição financeira ré que
não comprovou a efetiva prestação dos serviços. Cobrança
afastada 5. Seguro de proteção financeira. Configuração de
venda casada segundo entendimento consolidado no E. STJ em
sede de recurso repetitivo (REsp. no 1.639.320/SP) Sentença
reformada para reconhecer a ilegalidade da cobrança de tarifa de
avaliação de bem e de seguro de proteção financeira. Sucumbência
recíproca caracterizada Recurso parcialmente provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1058657-48.2019.8.26.0002 -Voto no 7850
3
autora contra a r. sentença de fls. 96/105, cujo relatório se adota, que, em
ação revisional de contrato bancário, julgou improcedentes os pedidos
formulados na inicial. Por força da sucumbência, a autora foi condenada ao
pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários
advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa,
observada a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.
Apela a autora a fls. 107/114. Sustenta, em síntese,
que identificou a existência de disparidade entre a taxa de juros do contrato e
a efetivamente aplicada pelo banco apelado; que, no tocante às tarifas de
avaliação do bem e registro do contrato, deve haver a demonstração da
realização da tais serviços por parte da instituição financeira, a fim de que não
haja lesão ao consumidor; que deve ser ressarcido em dobro do valor das
cobranças feitas ilegalmente. Afirma ser abusiva a cobrança de seguro de
proteção financeira e de tarifa de cadastro. Pleiteia, assim, a reforma da r.
sentença recorrida.
Recurso tempestivo, regularmente processado e
isento de preparo em face da concessão da gratuidade de justiça ao autor.
A apelada apresentou contrarrazões requerendo seja
negado provimento ao recurso (fls. 117/122).
O apelante peticionou informando não ter interesse
na realização de audiência de conciliação (fls. 133) e que não se opõe ao
julgamento virtual fls. 135.
É o relatório.
O recurso merece prosperar parcialmente.
A controvérsia submetida à análise desta d. Turma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1058657-48.2019.8.26.0002 -Voto no 7850
4
Julgadora consiste em verificar a validade das cláusulas contratuais do
negócio jurídico firmado entre as partes, notadamente as que estabelecem a
cobrança de juros remuneratórios, tarifa de avaliação de bem, de registro de
contrato, cadastro e seguro de proteção financeira.
Nos termos da Súmula no 297 do E. Superior
Tribunal de Justiça, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às
instituições financeiras. De acordo com a legislação consumerista, a
modificação ou supressão de cláusulas desproporcionais que provoquem
desequilíbrio entre as partes é medida de equidade que concretiza a realização
de justiça material, para além da letra do contrato. Neste contexto, as
cláusulas que estabeleçam prestações desproporcionais podem ser revistas a
fim de que se preserve a relação sinalagmática entre os contratantes, evitando-
se o enriquecimento ilícito de uma das partes.
Nesse sentido, a alegação do apelante de que houve
cobrança de juros em taxa superior à contratada, com fundamento nos
cálculos que realizou, não pode prevalecer.
Isso porque o cálculo realizado pelo recorrente não
levou em consideração a capitalização mensal dos juros, nem o custo efetivo
total do financiamento, e utilizou o método Gauss para amortização dos juros,
o que não foi efetivamente pactuado entre as partes.
Ademais, os juros remuneratórios podem ser
pactuados em valores superiores a 12% (doze por cento) ao ano, porquanto o
limite estabelecido pela Lei de Usura não se aplica às instituições financeiras,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1058657-48.2019.8.26.0002 -Voto no 7850
5
conforme jurisprudência pacífica firmada pelo E. Superior Tribunal de Justiça
em recurso processado nos termos do artigo 543-C do Código de Processo
Civil de 1973, correspondente ao artigo 976 do Código de 2015:
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO.
INCIDENTE
DE
PROCESSO
REPETITIVO.
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
CONFIGURAÇÃO
DA
MORA.
JUROS
MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE
INADIMPLENTES. (...) ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS
a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros
remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula
596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao
ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros
remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art.
591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros
remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a
relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor
em desvantagem exagerada (art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente
demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto. (...)”
(STJ, REsp. no 1.061.530/RS, Segunda Seção, Rel. Min. Nancy
Andrighi, j. 22/10/2008).
No mesmo sentido entende o E. Supremo Tribunal
Federal, sendo que nos termos da Súmula no 596 “[a]s disposições do
Decreto 22.626/33 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos
cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que
integram o sistema financeiro nacional”. Assim, não se aplica ao caso a
proibição imposta pelo artigo 1o do Decreto no 22.626/1933, segundo o qual é
vedado estipular taxas de juros superiores ao dobro da taxa legal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1058657-48.2019.8.26.0002 -Voto no 7850
6
Além disso, nos termos da Súmula no 382 do E.
Superior Tribunal de Justiça, o simples fato de que os juros remuneratórios
possam ser pactuados acima de 12% (doze por cento) ao ano não caracteriza,
por si só, abusividade, impondo-se a sua redução tão somente quando
comprovado que as taxas estão discrepantes em relação à taxa de mercado
depois de vencida a obrigação, o que não se demonstrou nos autos.
No caso, pactuou-se taxa de 2,26% ao mês e 30,79%
ao ano (fl. 23). Esta taxa está em consonância com a prática de mercado em
março de 2017, data na qual foi firmado o contrato de empréstimo bancário
entre as partes (fl. 23/24), segundo informações prestadas pelo próprio
apelante acerca das taxas de juros pré-fixadas para aquisição de veículos, no
importe de 1,86% ao mês.
Cumpre ressaltar, outrossim, que a abusividade da
taxa de juros remuneratórios somente poder ser reconhecida quando houver
incidência de taxa superior ao dobro da média divulgada pelo Banco Central
do Brasil, o que não é a hipótese dos autos.
Por isso, não há como acolher a conclusão do
apelante de que houve cobrança de taxa de juros superior à contratada,
tampouco reconhecer sua abusividade.
Da mesma forma, com relação à tarifa de cadastro, é
possível a sua cobrança, que foi pactuada no valor de R$ 659,00 (seiscentos e
cinquenta e nove reais), vez que não houve comprovação da existência de
prévio relacionamento contratual entre as partes, nos termos da Súmula no
566 do E. Superior Tribunal de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1058657-48.2019.8.26.0002 -Voto no 7850
7
“Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência
da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser
cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento
entre o consumidor e a instituição financeira.”
Ademais, no caso dos autos, não restou evidenciada
a abusividade do valor cobrado a título de tarifa de cadastro, porquanto
representa menos de 2% do valor total do crédito mutuado, o que não
caracteriza onerosidade excessiva (fl. 23).
No que diz respeito à tarifa de avaliação do bem e à
tarifa de registro do contrato, consta no contrato de financiamento que o valor
da primeira é de R$ 726,00 (setecentos e cinte e seis reais) e da segunda é de
R$ 120,03 (cento e vinte reais e três centavos) (fl. 23). Segundo entendimento
do E. Superior Tribunal de Justiça proferido no Recurso Especial no
1.578.553/SP, julgado enquanto recurso repetitivo, estas tarifas são válidas,
desde que o serviço seja efetivamente prestado e não haja onerosidade
excessiva.
No caso, há comprovação de que o serviço de
registro de contrato foi prestado (fls. 26), pois no certificado de registro e
licenciamento de veículo consta o apontamento relativo à propriedade
fiduciária do banco apelado. Além disso, não restou configurada a
abusividade na cobrança da referida tarifa.
Por seu turno, com relação à cobrança da tarifa de
avaliação de bem, constata-se que a instituição financeira ré não trouxe aos
autos qualquer documento apto a evidenciar a efetiva prestação do serviço e o
respectivo pagamento, pelo que se evidencia não ter a apelada atendido ao
disposto no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1058657-48.2019.8.26.0002 -Voto no 7850
8
Aliás, este entendimento foi consolidado no E.
Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial n.
1.578.553/SP, sob a sistemática de recursos repetitivos:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO
BANCÁRIO.
COBRANÇA
POR
SERVIÇOS
DE
TERCEIROS,
REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA
DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A
REGULAÇÃO
BANCÁRIA.
EXISTÊNCIA
DE
NORMA
REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE
COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO
ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA
COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS.
POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E
DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA
CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de
30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja
diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito
das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART.
1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança
de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a
especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade
da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do
correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de
25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo
válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o
controle da onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação
do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o
ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:
2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado;
e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada
caso concreto. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1058657-48.2019.8.26.0002 -Voto no 7850
9
declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa
aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda"). 3.2.
Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do
contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia. 4. RECURSO
ESPECIAL
PARCIALMENTE
PROVIDO”
(STJ,
REsp.
no
1.578.553/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção,
j. 28/11/2018).
Assim, impõe-se reconhecer a abusividade da
cláusula contratual que estabelece a cobrança da tarifa de avaliação do bem,
restituindo-se o seu valor de forma simples com juros de mora desde o
vencimento da obrigação e correção monetária desde a data do efetivo
prejuízo, nos termos da Súmula no 43 do E. Superior Tribunal de Justiça.
Com relação ao seguro de proteção financeira, foi
cobrado do autor o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais). A esse respeito, o C.
Superior Tribunal de Justiça entendeu no Recurso Especial no 1.639.320/SP,
julgado enquanto recurso repetitivo, que configura venda casada a prática de
compelir o consumidor à contratação de seguro proteção financeira, inclusive
sem a possibilidade de escolher a seguradora, impondo-se aquela do mesmo
grupo econômico da instituição financeira.
No caso, ao contratar o crédito o consumidor
contratou também o seguro proteção financeira por mera adesão, sendo
obrigado a aceitar a seguradora e o preço estipulados, de forma que sua
liberdade de contratação foi restringida de forma abusiva.
Assim, restou caracterizada a venda casada do
crédito e do respectivo seguro, o que é vedado pelo artigo 39, inciso I, do
Código de Defesa do Consumidor, tratando-se de prática abusiva. Portanto,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1058657-48.2019.8.26.0002 -Voto no 7850
10
deve ser determinada a devolução dos valores pagos a título de seguro de
proteção financeira.
Sendo assim, apurados em sede de liquidação de
sentença eventuais valores pagos em excesso pela apelante, a repetição do
indébito operar-se-á de forma simples, porquanto não demonstrada a má-fé da
instituição financeira, com juros de mora desde o vencimento da obrigação e
correção monetária desde a data do efetivo prejuízo, nos termos da Súmula no
43 do E. Superior Tribunal de Justiça.
No mais, observo ser desnecessário mencionar
individualmente cada um dos dispositivos legais indicados pelas partes para
fins de interposição recursal futura, sendo que o C. Superior Tribunal de
Justiça (EDcl no REsp no 1.351.784/SP) e o E. Supremo Tribunal Federal
(AgRg no REsp no 1.407.492/RS) admitem o prequestionamento implícito,
bastando que as questões impugnadas sejam apreciadas de forma
fundamentada.
Diante de tais ponderações, o recurso comporta
parcial provimento para o fim de determinar a restituição das quantias pagas
em excesso pelo autor a título de tarifa de avaliação de bem e de seguro de
proteção financeira, apurando-se o valor a ser restituído, de forma simples,
em sede de liquidação de sentença, expurgando-se os juros remuneratórios
incidentes sobre os valores reputados abusivos.
Por força da sucumbência recíproca, vez que os
demais pedidos da petição inicial foram julgados improcedentes, com
fundamento no artigo 86, caput, do Código de Processo Civil, arcará o autor
com 50% das custas e despesas processuais e o restante ficará a cargo da
instituição financeira ré. Arbitro os honorários advocatícios sucumbenciais,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1058657-48.2019.8.26.0002 -Voto no 7850
11
por apreciação equitativa, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) e determino
que cada parte arque com o pagamento deste valor em favor dos patronos da
parte adversa, observando a suspensão da exigibilidade dos encargos
sucumbenciais em face do autor, beneficiário da gratuidade de justiça.
Ante o exposto, pelo meu voto, DOU PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso, nos termos da fundamentação supra.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora